Tribunal: TJES
Processo: 0005655-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005655-29.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas pela Guarda Municipal em razão de ilegalidade da abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a abordagem e a busca realizadas pelos guardas municipais configuraram violação aos preceitos legais;
(ii) verificar se as provas obtidas a partir dessa abordagem são nulas, acarretando na absolvição dos réus pela ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Guarda Municipal em atividades de policiamento ostensivo e investigação de crimes não encontra respaldo no ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante delito, conforme o art. 301, do Código de Processo Penal, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, foi desprovida de justa causa, tendo por fundamento apenas a presença de suspeitos em local conhecido pelo comércio ilícito, o que não configura elemento concreto ou fundadas razões para a prática invasiva.
5. A busca pessoal e apreensão de objetos resultaram em diligências típicas de atividade policial, alheias às atribuições constitucionais e legais da Guarda Municipal, configurando desvio de função e violação de direitos fundamentais, em afronta ao artigo 240, do Código de Processo Penal.
6. As provas obtidas a partir da abordagem ilícita devem ser consideradas nulas por derivação, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, e do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que vedam a utilização de provas ilícitas e suas derivadas.
7. A ausência das provas declaradas ilícitas implica na insuficiência de elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade e a autoria do crime de receptação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LVI; CPP, arts. 157, 240 e 301; CP, art. 180,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 918.039, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2024; STJ, AgRg-REsp 2.108.571, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05/11/2024; STJ, HC 841.780, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/11/2023; TJCE, ACr 0268990-48.2022.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 29/02/2024; TJPR, ApCr 0003010-37.2024.8.16.0019, Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat, j. 29/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005655-29.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
, em face da sentença inclusa no Termo de Audiência do id 10317447, prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

No dia 03 de agosto de 2021, por volta das llh:10min, no beco da Junal, localizado na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, bairro Aviso, em Linhares/ES, os denunciados
JOSANE ALVES D
E
ALMEIDA
e
JAIR D
E
JESUS CASTOR FILHO
receberam coisa que sabiam ser produto de crime
, consistentes em 03 (três) máquinas de cartão; 03 (três) carregadores das máquinas de cartão; R$ 85,00 (oitenta e cinco reais); 02 (duas) facas; 01 (uma) machadinha; 22 (vinte e dois) maços de cigarro, pertencentes à vítima Creuza de Oliveira Souza.

Consta dos autos do Inquérito Policial que, durante a noite dos fatos a vítima foi acordada por sua filha que disse ter ouvido barulhos vindo do seu estabelecimento que fica nos fundos de sua residência, porém, como a vítima não ouviu e nem viu nada, voltou a dormir. Pela manhã, a vítima percebeu que seu estabelecimento havia sido furtado, pois estava todo revirado e a grade que fecha o estabelecimento estava arrombada.

Na manhã do mesmo dia, Guardas Municipais realizaram uma abordagem a algumas pessoas suspeitas que estavam no local conhecido como Beco da Junal, entre esses suspeitos estava um casal já conhecido dos Guardas Municipais. Com esse casal, formado pelos denunciados, foi encontrado com a mulher (JOSANE) alguns maços de cigarro e perto deles foi encontrado uma bicicleta com uma sacola pendurada, contendo vários pertences de origem duvidosa e com um chaveiro contendo a foto da Josane.

Na sacola que estavam os objetos havia comprovantes de um estabelecimento. Os guardas entraram em contato com a dona desse estabelecimento, que confirmou ter sido vítima de um furto durante a madrugada daquele dia.

Os objetos que estavam na sacola eram alguns dos que haviam sido furtados do estabelecimento da vítima, e foram devolvidos a vítima conforme auto de restituição de fl. 23.

Ante o exposto, denuncio
JOSANE ALVES D
E
ALMEIDA
e
JAIR D
E
JESUS CASTOR FILHO
, já qualificados nos autos, como incursos no
artigo 180, caput, do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer que “
[...]
s
eja reconhecida a violação dos artigos 157 e 244, ambos do CPP e, consequentemente, a declaração da ilicitude das provas colhidas pelos guardas municipais em atividades alheias às suas atribuições, assim como as que delas decorrem e, por consequência, reformar a sentença condenatória e absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP.
”. Postula ainda, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a extensão do julgamento à acusada JOSANE ALVES DE ALMEIDA. Por fim, pleiteia
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa do apelante sustenta a nulidade das provas em razão de suposta ilegitimidade da ação da guarda municipal, e de ilegalidade na realização da busca pessoal, uma vez “
[...] que
os acusados não foram vistos na prática de nenhum delito em flagrante, o que daria ensejo a atuação da guarda municipal como seria dado a ‘qualquer do povo’ fazê-lo, nos termos do art. 301 do CPP
”.

Acerca da atuação da guarda municipal, saliento que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “
[...]
no sentido de que os integrantes da guarda municipal teriam função delimitada, sem atribuição de policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 918.039; Proc. 2024/0196792-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2024; DJE 20/08/2024).
”.

Entretanto, ainda que não detenham a função de policiamento ostensivo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça considera válida a atuação dos guardas municipais nas hipóteses de flagrante delito, com respaldo no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer do povo a “
[...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”.

Sobre o tema, tenho por oportuno colacionar o seguinte aresto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Recentemente, a Sexta Turma desta Corte Superior decidiu que as Guardas Municipais “podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas”. Nesse contexto, destacou que “não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”. Assim, concluiu que “só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária” (RESP n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Precedentes. 2. Todavia, “conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (AGRG no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Nesse contexto, a atuação não se mostrou ilegal no caso concreto, porquanto o “local era conhecido como de traficância e a atitude suspeita do réu, ficando nervoso ao avistar a viatura e escondendo algo na cintura, motivaram os guardas a procederem a abordagem, na qual foram encontrados com o réu as drogas”. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.108.571; Proc. 2023/0405564-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/11/2024; DJE 08/11/2024).

Sendo assim, excetuada a hipótese de flagrante delito, deve ser considerada ilícita a busca pessoal e domiciliar executada por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, em conformidade com o que leciona o artigo 240, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca quando houver fundada razão para tal.

In casu
, em conformidade com os elementos amealhados, mais especificadamente as declarações prestadas pelos Guardas Municipais Antonio Marcos Alves de Sousa e Arilton Armini Cavalcante, que eles estavam realizando um patrulhamento pela cidade Linhares, quando se deparam com alguns suspeitos em uma região de intenso uso e comércio de substâncias entorpecentes.

Informaram ainda, que dentre os suspeitos estava um casal já conhecido, que “
[...]
já
havia sido abordado em situação duvidosa, motivo pelo qual fora feita a abordagem [...]
”, e que com um deles foram encontrados alguns maços de cigarros, tendo a acusada JOSANE ALVES DE ALMEIDA dito que teria conseguido os mesmos com uns “corres”.

Também disseram que próximo a eles estava “
[...] uma bicicleta na qual haviam sacolas com vários pertences de origem duvidosa [...]
”.

Assim, recolheram todo o material e, juntamente com as pessoas de JOSANE ALVES DE ALMEIDA e
JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
, dirigiram-se até a central da Guarda Civil Municipal de Linhares, para proceder com a verificação do material, momento que localizaram “
[...] cópias de comprovantes de uma maquineta dentro da referida sacola que estava em nome de um comércio, na cópia constava o nome de um est
abelecimento comercial,
[e que ao entrarem em contato com a sua representante]
[...] a mesma confirmou o furto em seu estabelecimento, narrando que os objetos que estavam dentro da sacola eram da loja dela [...]
”.

Conforme se observa, em que pese as diligências efetuadas pela Guarda Municipal tenham resultado na verificação de que os objetos encontrados na posse das pessoas de JOSANE ALVES DE ALMEIDA e
JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
eram produtos de crime, restou evidenciado que a abordagem inicial ocorreu sem um fundamento concreto, eis que baseada apenas no fato de que o casal já teria sido abordado anteriormente em situação duvidosa.

Também merece ser destacado, que os guardas municipais sequer tinham conhecimento do furto ocorrido no estabelecimento comercial “Bar da Creuza”.

Portanto, resta claro que a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal.

Dessa forma, tenho que a abordagem dos guardas municipais foi desprovida de fundada razão, bem como, não foi amparada em hipótese de suspeita de flagrante delito, razão pela qual deve ser considerada ilícita e, consequentemente, ser reconhecida a nulidade da busca pessoal procedida.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no RESP n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 2. Destacou-se no referido julgado, de igual modo, que "[...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto". 3. No caso, conforme se extrai das premissas fáticas delineadas na origem, guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, "se depararam com o réu mantendo contato suspeito com a testemunha Jonas Freitas da Hora, visto tratar-se de local já conhecido como ponto de tráfico. Em razão disso, ambos foram abordados", seguindo-se a apreensão de 47 eppendorfs de cocaína. Somente após a realização de revista pessoal, em típica atividade de polícia ostensiva, os guardas municipais localizaram os entorpecentes em poder do acusado. 4. Não se constata, na espécie, "relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais", sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais. 5. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade probatória e, por conseguinte, absolver o paciente da imputação trazida na denúncia (art. 386, II e VII, do CPP), determinando sua soltura imediata, se encarcerado e se por outro motivo não estiver preso. (STJ; HC 841.780; Proc. 2023/0264982-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/11/2023; DJE 16/11/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ILICITUDE DA AÇÃO REALIZADA POR AGENTES DA MUNICIPALIDADE E DA PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Inicialmente, cabe destacar que o art. 244, do código de processo penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. É imprescindível, portanto, que ela seja fundada em algum dado concreto, que justifique, objetivamente, a invasão da privacidade ou da intimidade do indivíduo, direitos constitucionalmente garantidos, motivo pelo qual "não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial". (RHC n. 158.580/BA, relator ministro rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 19/4/2022, dje de 25/4/2022). 4. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 995, firmou o entendimento de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, que têm entre suas atribuições o poder-dever de prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, e, nos termos do voto do ministro relator Alexandre de moraes, "trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal". Contudo, ainda que os guardas civis municipais integrem o sistema de segurança pública, as disposições legais aplicáveis aos agentes policiais também se aplicam àqueles, isto é, a realização de abordagem e consequente busca pessoal em indivíduos exige a constatação de fundadas razões para tal. 5. No caso dos autos, foi possível constatar que os agentes da municipalidade estavam exercendo atividade típica de segurança pública, mas que ao adentrarem na rua em que ocorreu a abordagem do réu, ele teria se assustado e tentado fugir com a presença dos agentes, fato este que motivou a sua abordagem e realização de busca pessoal, circunstância relatada em sede extrajudicial e em juízo. Desta forma, observou-se que a abordagem do apelante se deu unicamente em razão do agir "suspeito", do seu nervosismo ao avistar a composição e da tentativa de empreender fuga, baseado em impressões subjetivas e preconcebidas dos agentes estatais, em um local supostamente conhecido pelo tráfico de drogas, sem qualquer indicação prévia ou fundada suspeita de que ele estaria na posse de ilícitos, sendo ilegítima a sua abordagem e consequente realização de busca pessoal. 6. Assim, considerando a inexistência de fundadas razões que permitissem pressupor situação de flagrância que justificasse a abordagem e realização de busca pessoal no réu, entendo que a dúvida acima pontuada impede que seja considerada lícita a ação dos agentes públicos (seja policial militar ou guarda municipal) e as provas obtidas em decorrência dessa ação, razão pela qual medida que se impõe é absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; ACr 0268990-48.2022.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 29/02/2024; Pág. 329).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Acolhimento por fundamento diverso. Reconhecimento, de ofício, da nulidade da busca pessoal realizada em via pública. Ausência de justa causa para a ação. Abordagem efetuada por guardas municipais durante patrulhamento, sob a justificativa de terem flagrado dois indivíduos utilizando drogas e pela reação suspeita de um deles que correu ao ver a equipe. Mera atitude considerada estranha do acusado ao avistar os agentes que não é suficiente para a abordagem e não pode ser vista como fundada razão. Evidente desvio da atividade da guarda municipal. Ausência de relação clara, direta e imediata com a tutela dos bens, serviços e instalações. Prática invasiva de polícia ostensiva ou investigativa. Art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Prova ilícita. Insuficiência probatória. Não configuração de flagrante delito visível que justificasse a atuação da guarda. Nulidade das provas obtidas, com consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso II, do código de processo penal. Recurso conhecido e provido, por fundamento diverso. (TJPR; ApCr 0003010-37.2024.8.16.0019; Ponta Grossa; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 29/07/2024; DJPR 29/07/2024).

Por ser extremamente oportuno, registro que não estou reconhecendo a nulidade da abordagem meramente por ter sido procedida pela Guarda Municipal, mas sim, em razão da ausência de justa causa para assim proceder.

Assim sendo, restando demonstrado que a abordagem dos réus JOSANE ALVES DE ALMEIDA e
JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
pela guarda municipal ocorreu de forma ilícita, tenho por necessário reconhecer a sua nulidade, de modo que as provas obtidas de tal ato também devem ser desconsideradas por derivação, uma vez que também contaminadas por nulidade, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal.

Consequentemente, tendo em vista que o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, dispõe que “
[...]
são
inadmissíveis no processo as provas admitidas por meios ilícitos
[...]
”, tenho não existem indícios suficientes de materialidade para constituição do crime de receptação pelo qual os agentes foram condenados, sendo necessário proceder a absolvição dos mesmos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao mesmo, para reconhecer a ilegalidade nas provas obtidas e, consequentemente, proceder a absolvição dos acusados JOSANE ALVES DE ALMEIDA e
JAIR DE JESUS CASTOR FILHO
do crime de receptação descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por JAIR DE JESUS CASTOR FILHO, em face da sentença inclusa no Termo de Audiência do id 10317447, prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no qual requer que seja reconhecida a violação dos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração da ilicitude das provas colhidas pelos guardas municipais em atividades alheias às suas atribuições, assim como as que delas decorrem e, por consequência, reformar a sentença condenatória e absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP.

Postula ainda, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a extensão do julgamento à acusada JOSANE ALVES DE ALMEIDA e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, entendo por acompanhá-lo integralmente.

Em que pese o recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade das leis municipais que conferem às suas guardas a legitimidade para a realização de policiamento ostensivo e comunitário, não é possível afastar que tal atuação deve ter por base a necessidade da existência de fundada suspeita.

No presente caso, como muito bem salientado pelo Nobre Relator, as declarações dos guardas municipais foram no sentido de que os réus foram abordados pelo fato de estarem em uma região de intenso uso e comércio de drogas e por já terem sido abordados preteritamente em situação duvidosa, circunstâncias que não conferem autorização para a adoção de tal procedimento.

Diante tais elementos, acompanho integralmente a conclusão apontada pelo Nobre Relator, a fim de absolver os réus.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR